Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708326-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NIVALDO VALIM RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no 0702736-44.2025.8.07.0020) ajuizada por NIVALDO VALIM RIBEIRO. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que a ré autorize e proceda à internação domiciliar do autor (ID 225553934): “NIVALDO VALIM RIBEIRO propôs ação de obrigação de fazer, na qualidade de segurada de plano de saúde, pretende que a ré, GEAP – AUTOGESTÃO EM SAÚDE, autorize o tratamento por assistência domiciliar – home care – com todos os instrumentos necessários para a continuidade do seu tratamento hospitalar. Aduz que foi diagnosticado com diversas complicações de saúde (consolidações LIE, pneumonia e espessamento parietal vesical difuso), de modo que foi necessária a sua internação em leito de UTI. Salienta que o seu médico assistente solicitou a continuidade do tratamento na modalidade home care, no entanto, o pedido foi negado com fundamento de ausência de cobertura. Pede, assim, que seja deferida a medida em caráter de urgência para determinar o fornecimento do tratamento, afirmando que o caso em análise preenche os requisitos do art. 300 do Novo Código de Processo Civil. Instruiu a inicial com os documentos. É o breve relatório da inicial. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Com efeito, a probabilidade do direito emerge dos documentos acostados aos autos, em especial da Carteira do Plano (ID 225545265) e contrato (ID 225545271) – que comprovam o vínculo jurídico entre as partes; dos relatórios médicos de ID 225545245 e 225545247 – quem relatam a gravidade do estado do estado de saúde da parte autora. O relatório do Dr. Yan Barreto Jardim descreve o diagnóstico da parte autora, apontando sobre a gravidade do caso: Paciente totalmente dependente para atividades de vida diária, totalmente acamado, caminha somente com auxílio de terceiros, devido sintomas parksonianos em fase avançada, como rigidez com espasticidade importante e bradicinesia. Paciente totalmente dependente de terceiros. Paciente com quadro demencial em fase avançada, Demência por Doença de Parkinson - CDR 3/FAST 6E. Paciente respirando em ar ambiente, confortável, sem queixas respiratórias. Paciente com dieta por via gastrostomia exclusiva, com boa tolerância. Apresenta quadro de disfagia progressiva com contraindicação a dieta oral. Eliminações presentes e normais em fralda, devido dupla incontinência. Sem lesão por pressão. Paciente com indicação de assistência domiciliar com acompanhamento com equipe multidisciplinar devido fragilidade e síndrome de imobilidade. Acompanhamento com equipe de enfermagem pelo risco de formação de lesões pela síndrome de imobilidade, nutrição devido dieta enteral exclusiva, fonoaudiologia pelo alto risco de broncoaspiração, médica para manejo de complicações, fisioterapia devido quadra de Doença de Parkinson em fase avançada e síndrome de imobilidade. Frequência das avaliações a critério da operadora. Ademais, a probabilidade do direito invocado também ressoa da proteção e o amparo, não só pelo crivo das normas consumeristas, mas da Constituição Federal que firmou como fundamento basilar a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, uma vez que se trata de relação de consumo, qualquer cláusula contratual que limite ou restrinja direitos do consumidor deve ser considerada nula, não podendo prevalecer. Esse também é o entendimento do e. TJDFT: “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. MULTA DIÁRIA. 1 - Se o serviço de "home care" é indicado como necessário para manter a vida do segurado, acometido de paralisia cerebral, deve ser prestado pela seguradora, vez que existe a possibilidade de lesão irreversível. 2 - O art. 273, caput, do CPC, exige, como requisito da antecipação da tutela, a existência de prova inequívoca, suficiente para convencimento da verossimilhança da alegação. Interpretações contratuais conforme pretendidas pelo plano de saúde dependem de dilação probatória. 3 - A multa diária, nas ações que tenham por objeto cumprimento de obrigação de fazer - astreintes, § 4o, do art. 461 do CPC - não é pena, mas providência inibitória. Tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. 4 - Agravo não provido. (20110020008449AGI, Relator JAIR SOARES, 6a Turma Cível, julgado em 13/04/2011, DJ 18/04/2011 p. 163).” “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. Impõe-se a manutenção do deferimento da antecipação de tutela para determinar à seguradora a cobertura do tratamento domiciliar 'home care' à paciente, eis que presentes a prova inequívoca que convence da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 2.A seguradora não se isenta da responsabilidade contratual de assegurar o custeio dos procedimentos necessários à manutenção da vida, diante de comprovado risco à saúde da segurada, eis que são bens jurídicos maiores: o direito à vida e à preservação da saúde. 3.Recurso provido. (20100020208757AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 16/02/2011, DJ 17/03/2011 p. 169).” Não é demais recordar que o serviço de internação domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospital contratualmente previsto, ou seja, é uma etapa do tratamento que busca evitar a permanência do beneficiário do plano em ambiente hospitalar, que é de conhecimento geral ser lugar de risco às infecções generalizadas. Saliente-se, nesse ponto que não é dado ao plano de saúde determinar o tratamento que o segurado deve se submeter, salientando que o que almeja a parte autora está devidamente regulamentado nas normas da ANS. Assim, presente a probabilidade do direito ao benefício. Quanto ao perigo de dano também está demonstrado, em razão da sua saúde debilitada, conforme acima referido. Ademais, não pode o autor ficar ao alvedrio da autorização ou não do plano para realização de um tratamento que lhe foi recomendado por seu médico assistente. Por derradeiro, por se tratar de um juízo preliminar de verossimilhança, nada impede a concessão da medida pleiteada, pois poderá ser revertida a qualquer tempo. DISPOSITIVO Por tais razões, e dada a probabilidade do direito invocado e do perigo da demora, DEFIRO a concessão da tutela pretendida para determinar que a parte ré autorize e custeie o tratamento por HOME CARE do Sr. Nivaldo Valim Ribeiro, de forma contínua, em conformidade com o relatório médico supracitado (ID. 225545245). A implantação desse tratamento deve ocorrer no máximo em 48 (quarenta e quatro) horas, após a intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), que será revertida em favor da parte autora, sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, além da adoção de outras medidas coercitivas e mandamentais que se mostrarem necessárias, sem prejuízo das perdas e danos. (...)” Nesta sede, a parte agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão guerreada até definitivo julgamento de mérito recursal, bem como a cassação da decisão que determinou o fornecimento dos serviços de home care em tempo integral. Argumenta que, enquanto operadora de saúde, é uma entidade de autogestão e não tem o lucro como sua finalidade existencial, porquanto os próprios associados custeiam os serviços oferecidos pela entidade, por meio da formação de um fundo comum, de modo que não estão presentes as figuras de consumidor e fornecedor, sendo inaplicáveis os ditames consumeristas à relação estabelecida entre as partes (súmula n. 608 do STJ). Arrazoa não terem sido observados os requisitos para concessão da tutela de urgência, ante a ausência de perigo de dano irreparável para o autor. Aduz, em suma, que o serviço solicitado não possui cobertura obrigatória pela ANS, assim como o autor não faz jus ao home care, uma vez que não preenche a pontuação necessária de acordo com a tabela ABEMID e NEAD, sendo elegível apenas para o atendimento pelo Programa de Gerenciamento de Crônicos. Pondera que os auxílios para cuidados básicos de vida diária ao paciente podem ser dispensados por familiar e/ou cuidador contratado, não havendo necessidade de cuidados a serem prestados exclusivamente por técnico de enfermagem (ID 69532766). É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 69532769). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo agravado em face da parte agravante, objetivando o fornecimento de home care, fisioterapeuta, fonoaudiologia, em 07 dias da semana, e com a imediata aquisição e fornecimento de fraldas geriatras, cadeira de roda, cama hospitalar e cadeira de banho, bomba de nutrição, dieta enteral, em consonância com o pedido médico, em quantidade suficiente para cobrir todo o período relativo ao respectivo tratamento, sem prejuízo de outras formas de reabilitação, tudo sob pena de multa diária a ser cominada pelo juízo (ID 225542501). A relação existente entre as partes não está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de plano de saúde na modalidade de autogestão, nos termos da súmula 608 do STJ. Noutro giro, o contrato deve ser analisado à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, e do direito social à saúde, conferido pela Constituição Federal em seus arts. 6o e 196. No caso dos autos, o Relatório Médico de ID 225545245, elaborado em 11/02/2025 pelo geriatra Dr. Yan Barreto Jardim (CRM-DF 26567 RQE 23444), descreveu o diagnóstico do agravado, atualmente com 83 anos de idade: “Paciente totalmente dependente para atividades de vida diária, totalmente acamado, caminha somente com auxílio de terceiros, devido sintomas parksonianos em fase avançada, como rigidez com espasticidade importante e bradicinesia. Paciente totalmente dependente de terceiros. Paciente com quadro demencial em fase avançada, Demência por Doença de Parkinson - CDR 3/FAST 6E. Paciente respirando em ar ambiente, confortável, sem queixas respiratórias. Paciente com dieta por via gastrostomia exclusiva, com boa tolerância. Apresenta quadro de disfagia progressiva com contraindicação a dieta oral. Eliminações presentes e normais em fralda, devido dupla incontinência. Sem lesão por pressão. Paciente com indicação de assistência domiciliar com acompanhamento com equipe multidisciplinar devido fragilidade e síndrome de imobilidade. Acompanhamento com equipe de enfermagem pelo risco de formação de lesões pela síndrome de imobilidade, nutrição devido dieta enteral exclusiva, fonoaudiologia pelo alto risco de broncoaspiração, médica para manejo de complicações, fisioterapia devido quadra de Doença de Parkinson em fase avançada e síndrome de imobilidade. Frequência das avaliações a critério da operadora.” O documento explicita a fragilidade do autor, e virtude do quadro demencial em fase avançada, Demência por Doença de Parkinson, e justifica especificamente a necessidade de acompanhamento com equipe de enfermagem pelo risco de formação de lesões pela síndrome de imobilidade. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. AUSÊNCIA DE IMPERATIVO LEGAL. DESCABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ. OVERRULING. VIOLAÇÃO À SAÚDE. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. CASO CONCRETO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Atenção domiciliar é um termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio e pode ocorrer em dois regimes: assistência domiciliar e internação domiciliar. Assistência Domiciliar é o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio. A Internação Domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 3. A atenção domiciliar impõe um Plano de Atenção Domiciliar - PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no Serviço de Assistência Domiciliar - SAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso. (ANVISA, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 4. Home care também é um termo genérico, usado de maneira indiscriminada para, inclusive, transferir aos planos de saúde o dever pessoal dos familiares de cuidar dos seus entes, quando isso implica pagamento de um cuidador externo. Cuidar, no contexto familiar, não é apenas uma obrigação jurídica, mas um dever moral dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos, dos cônjuges e companheiros entre si, etc. A legislação que trata dos planos de saúde em sentido lato, não contempla, isoladamente, o pagamento de cuidador para substituir familiar. 5. O cuidador pode ser pessoa com ou sem vínculo familiar, capacitada para auxiliar o paciente em suas necessidades e atividades da vida cotidiana. Isso não é função específica de serviços de home care nem é atividade privativa de profissional de saúde. 6. A concessão indiscriminada de atenção domiciliar para conforto dos familiares e não no melhor interesse do paciente, à custa dos planos de saúde, gera desequilíbrio financeiro nas relações contratuais e impõe a todos os que contratam planos de saúde custos individualizados. 7. Ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Considerando a baixa complexidade jurídica, o exíguo trâmite do processo (menos de dois meses) e a desnecessidade de dilação probatória, os honorários fixados devem ser reduzidos para que sejam proporcionais ao trabalho desenvolvido. A fixação, no caso, por apreciação equitativa evita reformatio in pejus. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.) - g.n. Assim, apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante o perigo de dano, diante da gravidade do quadro de saúde do agravado, relatado pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. Cumpre ressaltar que a alegação de inelegibilidade do paciente com base na pontuação NEAD não autoriza a suspensão da tutela de urgência, considerando a presença de indicação médica e o risco imposto à saúde do beneficiário do plano, bem como a inexistência de previsão legal para a utilização obrigatória da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), podendo a entidade agravante pleitear o ressarcimento de valores na hipótese de improcedência da ação. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. CRITÉRIOS DA ABEMID. TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NEAD). ALEGAÇÃO DE PACIENTE NÃO ELEGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, a agravada conta hoje com 77 (setenta e sete) anos de idade, tendo sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) com trombólise e transformação hemorrágica, em agosto de 2023, encontrando-se internada desde então, primeiro na UTI e, atualmente, na enfermaria, com indicação médica para continuidade de tratamento por home care, com o objetivo de evitar o alto risco de infecções decorrentes da internação em ambiente hospitalar. 2. A jurisprudência desse e. TJDF tem entendido abusiva a negativa de cobertura do home care pelo plano de saúde, ainda que fundamentada na pontuação do NEAD, quando há indicação médica para a citada assistência domiciliar. Precedentes. 3. Não há falar-se em inelegibilidade da paciente que apresenta diversas sequelas, encontrando-se acamada e dependente, além de não possuir nenhuma movimentação do lado esquerdo do corpo e apresentar dificuldades com a fala, dependência para higiene pessoal e até mesmo para movimentos básicos de mudança de posição. 4. A suspensão da tutela de urgência, neste momento, afigura-se precipitada e gravosa à parte beneficiária do plano de saúde. Por outro lado, os custos do Home Care poderão ser cobrados da parte, se ao final da demanda se entender pela improcedência dos pedidos. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (0746650-92.2023.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 02/02/2024.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. HOME CARE. DECISÃO LIMINAR. CONTEÚDO DECISÓRIO RELATIVO À DECISÃO PRECLUSA. DESCUMPRIMENTO. VERIFICADO. TABELA DE AVALIAÇÃO PARA PLANEJAMENTO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. PREVISÃO LEGAL. INEXISTENTE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. PONTUAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O agravo de instrumento e o agravo interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo. 2. O presente recurso, por meio do qual se questiona o parâmetro de cuidado home care estabelecido na decisão liminar visa claramente rediscutir matérias já apreciadas na instância de origem e não impugnadas tempestivamente perante esta instância recursal, e que se encontram alcançadas pela preclusão, não se tratando de questão passível de nova cognição. 2.1. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Não existe previsão legal para a utilização obrigatória da Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar (NEAD), elaborada pela Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar e o Núcleo Nacional das Empresas de Assistência Domiciliar (ABEMID). 3.1. O relatório relativo à pontuação do paciente foi elaborado unilateralmente por profissional indicado pela Agravante, de modo que não há prevalência técnica diante dos relatórios médicos produzidos pelo médico assistente do ora Agravado. 4. A discussão acerca do preenchimento de requisitos ou pontuação NEAD para o atendimento de home care não é objeto deste recurso, e tampouco poderia ser diante da necessidade de instrução probatória própria do processo de conhecimento na origem. 5. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, em observância ao disposto no art. 537 do CPC. Desse modo, o seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, podendo, contudo, se for o caso, ser limitado a montante máximo. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno não provido.” (0716832-61.2024.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2024) -g.n. Destarte, demonstrados na origem os requisitos para concessão da tutela pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito ao benefício e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão agravada neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 11 de março de 2025 16:14:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador